Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700176-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte autora acostou ao processo de origem petição informando o cumprimento da obrigação fixada na sentença, a qual condenou o réu a realizar os procedimentos de “(i) CONSULTA EM CARDIOLOGIA - RISCO CIRÚRGICO; (ii) MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL; (iii) RM DA COLUNA DORSAL ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO; (iv) ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO” (ID 156124658 – processo 0707384-50.2023.8.07.0016), também objeto do agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, em face à perda superveniente do interesse recursal, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça anteriormente deferida. (e) Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito